Tribunal: STF
Processo: ARE 1507301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 25):



      “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Contratação de empresa para organização de concurso público para provimento de cargos na Câmara Municipal de Rancharia. Constatação de favorecimento pessoal ao então procurador geral da câmara. Burla aos princípios da Administração. Fato tipificado no art. 11, V, da Lei n° 8.429/92. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XL, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a aplicação de pena de multa no caso concreto é inconstitucional, porquanto cumulada com a obrigação de ressarcimento, devendo ser aplicado o Tema 309. Ainda, discorre-se sobre a necessidade de aplicação retroativa das modificações legislativas da Lei 14.230/2021 nos termos do Tema 1199 da sistemática de repercussão geral. Ademais, argumenta-se que o Tribunal de origem violou o Tema 897, porquanto considerou “imprescritíveis todas as sanções impostas” (eDOC 65, p. 15).



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 25, p. 7):



    “(...) O então Presidente da Câmara Municipal, José Maria das Flores, autorizou a contratação do Instituto Athenas S/C Ltda.) para organizar o certame. Foi dispensada a licitação, não obstante a apresentação de quatro propostas. Tal foi amparado em parecer do então Procurador Geral da Câmara Municipal, Osvaldo, conforme f. 26/7. 



    Foi deflagrado o concurso público, para o provimento dos cargos de contador, coordenador do centro de informática e processamento de dados, escriturário, procurador legislativo e servente (f. 4/8 do inquérito civil apenso). 



    Integrou a respectiva comissão Maria Cristina Dias, sócia do Instituo Athenas. 



    (...)



    Deveras, ainda que o valor do contrato autorizasse a dispensa, nos termos do art. 24, II, restou claro que sua realização não foi ditada pelo interesse público, mas no interesse da perenização do vínculo do servidor comissionado no cargo de procurador (é o que interessa para efeitos práticos): o cargo foi criado por resolução da Mesa, quando deveria ser por lei. Alegou-se urgência inexistente, pois à extinção do cargo existente haveria de haver o prévio preenchimento do cargo efetivo, segundo disposto na Resolução 004/2003. Abstração feita da prorrogação do prazo para realização do certame (f. 51/7). O edital foi elaborado pelo departamento jurídico da Câmara e entregue à responsável pela licitação "pelo Dr. Flausino", que "funcionava como nosso 'chefe"' na qualidade de Diretor da Câmara Municipal (f. 730 do inquérito). 



    Tal contou com a participação ativa do seu Presidente José Maria das Flores, do 1° Secretário Pedro Ferreira Doninho Neto e do Procurador Geral Osvaldo Flausino Junior, que de tudo se beneficiou. 



    A contratação foi formalizada no curtíssimo espaço de cinco dias. Não foi exigida comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista. Foi violado o princípio da publicidade, como exposto na sentença. 



    Foi nomeada da Comissão do Concurso a sócia-diretora) do Instituto Athenas S/C Ltda., Maria Cristina Dias (f. 67). 



    Não surpreende, pois, que a lisura do concurso tenha sido colocada sob suspeição.



    (...)



    Não há, pois, como duvidar da fraude subjacente à nomeação de Osvaldo para o cargo efetivo de Procurador Legislativo. Hipóteses típicas, previstas no art. 11, IV e V, da Lei n° 8.429, de 1992. 



    Caracterizados estão, pois, os fatos, as responsabilidades e o enquadramento jurídico sendo hipótese incontestável de atração da disciplina da Lei de Improbidade Administrativa. (...)” (grifei). 



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das penalidades aplicadas no âmbito da ação de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.431.787-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 576 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



   1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



   2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



   3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



   4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação do Tema 576, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.318.248-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    Ademais, não merece acolhimento a alegação de aplicabilidade dos temas suscitados pelo recorrente.



    Quanto ao suscitado Tema 309, paradigma RE 656.558, registro que a discussão posta sobre o alcance das sanções aos condenados por improbidade administrativa não trata de vedação absoluta para aplicação de multa. 



    Mostram-se igualmente inaplicáveis os Temas 897 e 1199 da sistemática de repercussão geral, considerando-se o quadro fático delineado na instância de origem, no qual foi consignado o dolo do recorrente e a fraude perpetrada, além de afastada a alegação de prescrição das sanções, de modo que divergir da conclusão adotada igualmente importaria no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em relação ao tema 1199, vale enfatizar que restou caracterizado dolo na conduta do Recorrente. Assim, entendo que, no caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão da presença do elemento subjetivo dolo reconhecido pela instância inferior. No referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Seguem os trechos da ementa do paradigma da repercussão geral, ARE 843.989-RG:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.



    (…) 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa natureza civil retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado - “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” - e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    (…) 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma revogação do ato de improbidade administrativa culposo em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa , portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    (…) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente